Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. COMPANHEIRA DO REEDUCANDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA UNIÃO ESTÁVEL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA AO INDEFERIMENTO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado, por meio de justificativa idônea.
2. A ausência de comprovação do vínculo familiar de união estável não é motivação idônea para indeferir o pleito de visitação do interno por sua companheira.
3. Recurso conhecido e provido.